Tribunal: TJBA
Processo: 8007704-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007704-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELNOGALITOM MAGALHAES DE CARVALHO HERNASKI

Advogado(s)
:
RENAN SILVA DOS SANTOS, DANIELLE ALMEIDA NASCIMENTO

AGRAVADO: MAIANE DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADIMARIO IZAIAS PENEDO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. PODER FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA GUARDA DE FATO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por genitor contra decisão que indeferiu pedido de liminar de busca e apreensão de filho menor, formulado em ação de guarda, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca de risco iminente ou urgência extrema.

2. O agravante alegou que exercia a guarda de fato do menor há mais de dois anos, com estabilidade emocional e vínculo escolar já estabelecidos no Município de Ilhéus/BA, e que a genitora promoveu, de forma unilateral, a mudança de domicílio do infante para outro Estado, sem consentimento do guardião de fato e sem decisão judicial.

3. Requereu o deferimento da tutela recursal para restituição da guarda de fato e imediata busca e apreensão da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela recursal com determinação de busca e apreensão de menor em razão de alteração unilateral da guarda de fato por um dos genitores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de medida liminar em pedido de guarda cumulada com busca e apreensão exige a demonstração de urgência e risco à integridade da criança, com base no princípio do melhor interesse do menor.

4. A guarda de fato vinha sendo exercida pelo genitor há mais de dois anos, com consolidação de vínculos afetivos, familiares e escolares no Município de Ilhéus/BA, conforme comprovado nos autos.

5. A alteração da guarda de fato pela genitora, com deslocamento do menor para outra unidade da federação, ocorreu sem respaldo judicial e sem prova de situação de risco atual ou iminente que justificasse a medida.

6. A modificação repentina do domicílio e da rotina da criança, sem consentimento do outro genitor e sem autorização judicial, configura exercício arbitrário das próprias razões e contraria o princípio da proteção integral previsto no art. 227 da CF/1988 e no art. 4º do ECA.

7. Presentes os requisitos legais da verossimilhança do direito e do perigo de dano, impõe-se o deferimento da tutela recursal para determinar o retorno da criança ao convívio paterno, em atenção ao seu melhor interesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A alteração unilateral da guarda de fato de menor, sem decisão judicial e sem comprovação de risco iminente, configura exercício arbitrário das próprias razões.

2. A proteção do melhor interesse da criança justifica a concessão de tutela recursal para restituição da guarda de fato ao genitor, quando evidenciada ruptura abrupta do ambiente afetivo e escolar previamente estabelecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007704-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ELNOGALITOM MAGALHAES DE CARVALHO HERNASKI e como apelada MAIANE DE JESUS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .